Tribunal: TJMT
Processo: 1017920-21.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017920-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ZAVA MADEIREIRA LTDA - EPP - CNPJ: 00.869.099/0001-62 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), VINICIUS RIBEIRO MOTA - CPF: 023.891.826-23 (ADVOGADO), ANDREIA MILANO JORDANO - CPF: 900.982.851-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE PARA SUSPENDER O TERMO DE EMBARGO E RETIRADA DE NOME DA LISTA DE EMBARGOS DA SEMA/MT - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA PRETENSÃO DEDUZIDA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - REPETIÇÃO DA JÁ REFUTADA IMPRESCINDIBILIDADE DO EMBARGO PARA INTERROMPER ATIVIDADE ILÍCITA E PROTEGER O MEIO AMBIENTE
- ALUSÃO AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS AGRAVADOS - POSSIBILIDADE - RETRATAÇÃO REFUTADA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1. Inexistindo fato novo ou argumento capaz o suficiente para alterar o convencimento externado na decisão monocrática proferida em Recurso de Agravo de Instrumento, há de ser ela mantida incólume.

2. “
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
”
(STJ. EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG).

3. Retratação refutada. Agravo Interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE

MATO GROSSO
em desfavor da decisão monocrática emitida pela Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, ínclita Relatora antecessora pela qual foi indeferida a antecipação da pretensão por ele postulada nestes autos de Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo, assim, intocada a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração e Termo de Embargo sob n.o 1011697-07.2022.8.11.0015, ajuizada por
ZAVA MADEIREIRA LTDA - EPP
contra o ora Agravante, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pela Autora/Agravada, tão somente para determinar a “
SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO TERMO DE EMBARGO No 21204419 e, a RETIRADA do NOME da Autora ZAVA MADEIREIRA LTDA EPP na LISTA de EMBARGOS da SEMA-MT, até o julgamento de mérito
”
(
vide
id. 142443662 - p. 5 dos presentes autos).

Em suas razões recursais (id. 145614786), o
ESTADO DE

MATO GROSSO
,
ora gravante repete, à literalidade, a exposição das razões vertidas no Agravo de Instrumento, repisando que “
a lavratura do competente termo de embargo/interdição era mera decorrência de lei, sobretudo porque o agravado estava exercendo atividade ilícita e, a única forma de cessá-la, visando a proteção do meio ambiente, seria com a aplicação do embargo
” (
cf.
id. 142443662 - pp. 6/7 e id. 145614786 - p. 8). E, ainda, que não prospera a pretensão da Agravada, que implica na revisão do mérito da infração administrativa ambiental, razão pela qual “
foge ao controle do Judiciário, pois este deve se limitar a aferição da legalidade dos atos praticados pela administração.”
(
cf.
id. 142443662 - p. 7 e id. 145614786 - p. 9).

Requer, sob iguais fundamentos do Agravo de Instrumento, o provimento do recurso para que, reconsiderada ou reformada a decisão agravada, seja deferido o pleito antecipatório formulado no Agravo de Instrumento.

Em contrarrazões pelo desprovimento (id. 148596692), a Agravada,
ZAVA MADEIREIRA LTDA - EPP
aduz, em breve apanhado, a falta dos requisitos de admissibilidade recursal e que não há se cogitar em decisão que cause lesão grave ou difícil de ser reparada, a justificar a interposição recursal, sobretudo em se considerando que não se mostra razoável o embargo em área passível de conversão em uso alternativo do solo, pois com o devido licenciamento ambiental, seria permitida a exploração de até 20% (vinte por cento) da propriedade.

Recurso tempestivo (id. 145685663).

Autos conclusos por redistribuição (id. 157628668).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática proferida por meu antecessor que, nestes autos de Recurso de Agravo de Instrumento, indeferiu o pedido de efeito suspensivo à decisão proferida nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração e Termo de Embargo sob n.o 1011697-07.2022.8.11.0015, ajuizada por
ZAVA MADEIREIRA LTDA - EPP
contra o ora Agravante, deferindo parcialmente a tutela de urgência do Autor/Agravado, apenas para suspender os efeitos do Termo de Embargo n.o 21204419 e retirar seu nome da Lista de Embargos da SEMA/MT até o julgamento de mérito.

A decisão agravada, que pode ser vista em id. 143036192, conclui por indeferir o efeito suspensivo vindicado, sob o fundamento de que:

“(...) do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que o pedido não revela, por ora, elementos de prova suficientes a admitir, nesta análise perfunctória, a concessão da tutela pretendida, notadamente pela ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.

Com efeito, bem delineou o juízo a quo, ao deferir parcialmente a liminar solicitada pela parte ora agravada, salientando que, em sede de cognição sumária,
‘(...) não é razoável exigir do proprietário/arrendatário neste momento a regeneração da área embarga que ao que tudo indica faz parte da fração do imóvel passível de exploração, o que evidencia a probabilidade do direito alegado’
.

Na espécie, não verifico o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, caso a pretensão recursal seja acolhida por ocasião da apreciação do mérito, motivo pelo qual mostra-se prudente o aguardo do contraditório.”

No caso em tela, não se constata, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a existência da probabilidade do provimento do recurso, pois da mera leitura das razões do Agravo Interno, confrontando-as com os documentos acostados e com a decisão monocrática agravada, constato que o Agravante não trouxe fato novo que enseje na mudança do entendimento ali firmado, limitando-se a proceder com a simples repetição da tese de necessidade de embargo como medida para cessar atividade ilícita e proteger o meio ambiente, esta já refutada na decisão agravada.

Assim, ausente fato novo daquele constante na petição de Agravo Regimental, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – (INTERNO) EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA DE FATO NOVO PARA MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento suficientemente capaz de alterar a decisão agravada devendo esta permanecer incólume
. 2. Agravo desprovido. Decisão mantida.”
(TJMT. AGR: 10096389620198110000 MT. Relator Desa.
Maria Erotides Kneip Baranjak
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJe: 04/10/2020) (g.n.)

No mais, considerando que o colendo STJ já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, como
in casu
,
apenas submeto os fundamentos decisórios vistos em id. 143036192
-
acima reproduzidos -, ao crivo do Órgão colegiado competente.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. ‘Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
’ (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração.”
(STJ. EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP. Rel. Ministra
Laurita Vaz
, Corte Especial. DJe 10/12/2019; g. n.).

Por conseguinte, entendendo
não se tratar de caso que permita a retratação da decisão recorrida, obedecendo os ditames do §1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023